Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-73.2021.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000687-73.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARVALHO FILHO - CPF: 945.306.103-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – MÚLTIPLAS AÇÕES - DEMANDAS PREDATÓRIAS – CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC - INAPLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PESSOA SIMPLES – VULNERABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SER ENGANADA QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA APLICADA. Recurso conhecido e desprovido.

I - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.

V - Não se aplica de ofício, a condenação da parte autora em litigância de má fé e ofensa ao Poder Judiciário porque as regras de experiência subministradas ao que estão acontecendo atualmente em situações semelhantes, dão conta de que, de igual forma, por serem pessoas humildes e vulneráveis, encaixam-se perfeitamente na situação de vítimas de fraudes praticadas por advogados que captam serviços se aproveitando justamente desta inexperiência. A condenação em má fé processual exige dolo específico, o que não restou constatado.

VI - Contudo, aplica-se a regra de sucumbência, majoram-se os honorários (§ 11, art. 85, do CPC), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98,§ 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão id. 150408084, proferida nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOÃO CARVALHO FILHO, em face de BANCO BRADESCO S.A, alegando em síntese que a parte requerente recebe benefício previdenciário, tendo percebido que estavam sendo descontados valores de seu benefício em razão de empréstimo consignado não contratado pelo autor; Não consta pedido liminar nos autos.

O magistrado presidente do feito, ao argumento se tratar de demanda predatória, fazendo suas razões de fato e de direito de decidir, indeferiu de plano a petição inicial, extinguiu o feito, sem apreciação do seu mérito, nos moldes estabelecidos pelo artigo 485; inciso VI, do Código de Processo Civil. Condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda. Por estar protegido pela gratuidade da justiça suspendeu a exigibilidade da execução.

Em sede recursal de id. 149327252, aduz o apelante que a decisão merece reforma e em preliminar, que não há que se falar em ausência de interesse processual no presente caso, ignorando a previsão contida nos artigos 9º e 10º do CPC; no mérito aduz o direito de ação do autor, sendo que os Bancos realizam no benefício previdenciário dos consumidores múltiplos descontos mensais, nos mais variados valores, na maioria das vezes de forma simultânea, não é admissível que seja exigido da parte Autora a unificação das demandas; Pugna pela procedência da ação, devendo, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito.

É o relatório necessário.

Colocar em pauta para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, e julgou EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condenou o autor/apelante nos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, deferindo a gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, resta suspensa a sua exigibilidade. Constata-se que a magistrada de piso, fazendo suas razões de fato, concluiu que o autor/apelante está utilizando de múltiplas ações quando, em verdade, poderia utilizar apenas uma para cada instituição financeira, enumerando-as.

A preliminar de interesse processual alegada inicialmente pela parte autora se confunde com o mérito e como tal, será analisada conjuntamente.

Pois bem.

Embora recalcitrante anteriormente, modificando o meu entendimento a respeito desta situação hoje vivida pelo Poder Judiciário Estadual, rendendo-me a posicionamentos já consolidados por outros julgadores entendo correta a decisão tomada pela ilustre magistrada subscritora da sentença recorrida.

Isto porque, atualmente, reside entendimento que ora compartilho de que o ajuizamento desta ação, de cunho eminentemente predatório é verdadeira ignorância do direito, do principio da boa fé que deve ter as partes, contrariando o prescrito no artigo 5º do Código de Processo Civil que exige a todos que participem do seara judicial, além da colaboração mútua, o salutar principio da boa fé objetiva, o que não restou demonstrado nestes autos. Aliás, não só a parte, mas, de igual forma, o advogado – o dispositivo em comento é claro – todos que participam.

Da forma feita, sendo esta a ‘bola da vez’, trata-se de verdadeiro menoscabo com o Poder Judiciário que, neste contexto, resta prejudicado na efetiva prestação jurisdicional em relação a outros processos onde existem os predicados formais para sua apreciação, causando prejuízo material e moral ao Poder Judiciário. O primeiro porque, se gasta o Poder Judiciário com altas somas financeiras para mantença de seu quadro funcional e, de igual forma, com equipamentos outros, já que se trata de processo virtual.

Conquanto que recalcitrante anteriormente, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, encaro, a partir deste julgamento, a tese da existência da demanda predatória onde, nestes autos, esta situação se encontra evidenciada a toda prova. Assim, consta-se ser mais um caso da alcunhada justiça predatória que, infelizmente, em menoscabo ao Poder Judiciário, causando prejuízo a este e de igual forma àqueles que, realmente, necessitam da prestação jurisdicional em tempo ideal, dentro do prescrito no artigo 4º, do Código de Processo Civil, de vê quando é divisada pela ilegal e abusiva prática que infelizmente existe em nosso sistema judicial e consiste em ajuizar ações em massa, por meio de petições padronizadas e artificiais, cheias de teses genéricas e contrariando até fatos incontroversos, em nome de vulneráveis pessoa que nem sabem o que estão fazendo e com finalidade única de enriquecimento ilícito, se a pretensão colar. (Se colar, colou; se não, nada tem a perder).

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, em id. 150408084:

“(...)

A parte autora distribuiu diversas ações contra instituições financeiras nas quais alega os mesmos fatos - pessoa idosa que desconhece a origem dos débitos - por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes, visando à restituição em dobro dos valores debitados e/ou o pagamento de indenização por danos morais.

Conforme mencionado no despacho que determinou a intimação da parte autora, seu procurador distribuiu milhares de ações neste Estado de Mato Grosso e, ao que se tem notícia, tal conduta se repete em aproximadamente 9 Estados da Federação, sendo que apenas nesta Comarca de Peixoto de Azevedo possuía na data da pesquisa 343 processos como advogado do polo ativo (jul/2022), abaixo apenas da Defensoria Pública e de dois advogados locais, figurando em primeiro lugar se considerar os processos pendentes.

A distribuição de duas ou mais ações idênticas, o fracionamento de pedidos ou causas de pedir comuns em múltiplas demandas contra a mesma parte passiva e a distribuição de milhares de iniciais com potencial conteúdo ilegítimo caracteriza conduta temerária e antiética com abuso do direito de demandar, além da pretensão ao enriquecimento ilícito, que devem ser coibidas pelo Poder Judiciário, porquanto a demanda pelos serviços de forma abusiva e sem contrapartidas como parte integrante de plano de negócio altamente lucrativo de agentes mal intencionados se revela como apropriação indevida de recursos públicos coletivos.

(...)

Ademais, algumas das partes representadas pelo advogado confirmaram a contratação e o recebimento do crédito em discussão, bem ainda que desconhecem o advogado e que foram procuradas por uma ou duas pessoas em sua residência com a finalidade de “resolver os problemas dos aposentados com instituições financeiras” (Num. 71849641 dos autos n. 1001035-28.2020.8.11.0023), a exemplo de Zulmira Pinheiro de Araújo, Maria Navarro de Abreu e Valdo Ferreira Costa, os quais possuem respectivamente 21, 8 e 4 ações em andamento nesta Comarca de Peixoto de Azevedo propostas pelo aludido causídico em desfavor de instituições bancárias, sendo que as demais representadas sequer compareceram em juízo..

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Deve ser visto, ainda, que o Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se colar, colou’ e, inclusive verba de sucumbência. Afasta-se do Juizado Especial já que lá a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, já está solidificada e agora migra para a Justiça Comum que, até então, caminha por dois trilhos diversos em face do posicionamento, quer de magistrados de piso, quer em grau recursal. E aqui, se colar, além do principal, reside condenação de sucumbência.

É hora de, para por cobro a dignidade da justiça, dar um basta nesta situação. Porque não uma ação apenas, porque proliferação de ação. O que se constata é que, em verdade, por fatos que podem ser jungidos num só processo, buscam danos morais diversos e, por conseqüência, múltiplas sucumbências.

No caso como este se apresenta, registre-se que devem ser evitadas demandas que na verdade utilizam a prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, utilizando desse princípio não com o fim apropriado, mas com fins de interesses pessoais e econômicos, culminando por atravancar a máquina judiciária desnecessariamente. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedimento de acesso à justiça, mas sim velar para esse acesso seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dito isto, segundo vejo, embora dando certa dose de elasticidade, não se pode negar que reside evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não se pode olvidar que o exercício abusivo da lei, como se registra em caso de demanda predatória, além de causar prejuízos às partes no processo e quase sempre o autor sequer sabe do que se tratada e é induzido a participar do engodo jurídico, compromete a própria noção de eficiência do serviço judiciário, devido ao inevitável congestionamento gerado pelo ingresso de grande número de ações imprudentes e inconseqüentes, tratando-se, em muitos casos de captação de clientes.

A respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2º, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

Derradeiramente deve ser visto que não reside como condenar o autor em litigância de má fé em face de inexistência de demonstração inequívoca de dolo específico. Isso porque, deve ser acentuado e se tornou aspecto público e notório que o autor, a exemplo de tantos outros que estão se enveredando em situações semelhantes, quase sempre, não podendo afirmar com precisão, são alvos de captação por parte de escritórios e, portanto, pessoas de pouco conhecimento jurídico, são vulneráveis a situações como a vivenciado nos autos.

Assim, sob resumo: violação (i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão. Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro esta verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, égide da Lei 1.060/50 c/c § 3º, do art. 98 do CPC, forçoso se apresenta manter a inexigibilidade da cobrança, a não ser se, antes do quinquênio, vislumbrar o desaparecimento da condição imposta pelos comandos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023